Tribunal: TJBA
Processo: 0000143-64.2015.8.05.0190
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000143-64.2015.8.05.0190

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAU BRASIL

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: QUEILA MONTEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO FELIPE BRANDAO SALES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE PAU BRASIL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. VÍNCULO EFETIVO. SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE E ADICIONAL DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR EM DEZEMBRO DE 2012. SUPRESSÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO EM NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL N.º 248/2007 (ESTATUTO DO SERVIDOR). VERBAS RECONHECIDAS, MAS NÃO CREDITADAS EM FAVOR DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA PROBATÓRIA DA QUITAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA DO PODER PÚBLICO.
DEVER DO ENTE PÚBLICO DE EFETUAR O PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO PELO TRABALHO DESEMPENHADO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º
0000143-64.2015.8.05.0190
, em que figuram como apelante o MUNICIPIO DE PAU BRASIL e como apelada QUEILA MONTEIRO DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da QuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto relator.

Salvador,

de

de 2024.

PRESIDENTE

Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator